Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706450-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SANDRO DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ SANDRO DE JESUS DOS SANTOS contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, intimou a agravante para informar o endereço atualizado bem como a localização do veículo alienado, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 34191136). Em suas razões recursais (ID 34794847), o agravante reitera o pedido de concessão da justiça gratuita. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a demora na prestação recursal pode resultar em risco de irreversibilidade. Argumenta acerca da probabilidade do direito e da presença dos requisitos autorizadores à concessão do pedido. Afirma que pode se fazer uma interpretação extensiva e não apenas uma análise literal do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Alega que, ainda que a matéria do recurso não esteja expressamente prevista no rol do artigo 1.015, quando tratar-se de matéria urgente, passa a ser admitido o agravo de instrumento desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso confere grave risco de perecimento do direito. Defende que o recurso não pode ser considerado inoportuno quando vem precisamente pedir que seja afastada a determinação que obriga a parte requerida a informar a localização do veículo objeto da busca e apreensão. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para dar seguimento ao recurso e deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor do agravante. Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado não se manifestou. Relatados, decido. Não vislumbro os requisitos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Cumpre destacar que não há previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, mormente em situação como a vertente, na qual se verifica do quadro fático que circunda a controvérsia em análise que não restou demonstrada a concreta existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a impugnação apresentada em contrarrazões (ID 35782125). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator